Tribunal: TJDFT
Processo: 0744118-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744118-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA MAYARA DOS SANTOS, JESSICA THAIS DOS SANTOS, ANDRE LUIZ DOS SANTOS, ADRIANO JEFFERSON DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: EDISON GUIMARAES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de petição juntada por JANAINA MAYARA DOS SANTOS em agravo de instrumento contra decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá que, nos autos da ação de inventário, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante. A agravante alega que: 1) o juízo, por meio do ofício de ID 77366215, informou ter exercido juízo de retratação, determinando o prosseguimento do processo com a nomeação do inventariante; 2) esta não foi a decisão agravada; 3) o objeto do presente agravo consiste na ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, formulado em nome do espólio; 4) não houve efetivo juízo de retratação, uma vez que pedido de gratuidade de justiça permanece pendente de análise. Requer que seja dada ciência ao juízo sobre os fatos expostos, de modo a assegurar a correta tramitação do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 537, de 15 de setembro de 2025, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, Janaina interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça formulada em nome do espólio. Em decisão liminar, o Desembargador Alfeu Machado entendeu que, naquele momento processual, não havia verossimilhança suficiente nas alegações para deferir o benefício nos moldes requeridos. Em razão do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, o pleito foi recebido como pedido de efeito suspensivo e parcialmente deferido. Na parte que interessa, transcreve-se trecho da referida decisão: “No caso dos autos, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta dimensão (ID 77271527).” A decisão foi comunicada ao juízo (ID 77366215). Posteriormente, Janaina peticionou nos autos para informar que o juízo, equivocadamente, exerceu juízo de retratação e determinou o prosseguimento do processo com a nomeação do inventariante. Afirma, contudo, que esta não foi a decisão agravada e que o inventariante já havia sido nomeado anteriormente. Requer que seja dada ciência ao juízo acerca dos fatos expostos, a fim de evitar confusão sobre o objeto recursal, bem como assegurar a correta tramitação do recurso. No caso, a pretensão da agravante não está prevista entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial. Em análise não exauriente, não restou demonstrada extrema urgência que justifique providência judicial neste momento. O pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Remetam-se os autos ao Desembargador Alfeu Machado, relator natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2025. Leonardo Roscoe Bessa Desembargador Plantonista